Tribunal: TJMT
Processo: 1005363-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. MÉRITO. PIX REALIZADO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DAS INSTITUIÇÕS BANCÁRIAS. GOLPE. CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADA PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS DISCIPLINADOS PELA RESOLUÇÃO BCB N. 147. MECANISMO NÃO UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CULPA EXCLUSIVA DA RECORRENTE. EXCLUDENTE DE RESPONSABIIDADE. ARTIGO 14, § 3o, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- As razões recursais que abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, não indica ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1). 2- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). 3- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC). 4- Inexiste nos autos qualquer prova de movimentação ou transferência por terceiro. 5- Quanto à segurança da transação, o sistema exige responsabilidade do consumidor usuário quanto à correta indicação de dados e valores, bem como, da instituição financeira quanto à possibilidade de reversão e/ou mitigação de prejuízo, em caso de fraude evidente. Nesse tema, em 16/11/2021, entrou em vigor a Res. BCB n° 147, de 28 de setembro de 2021, permitindo que a instituição que detém a conta do usuário recebedor pessoa física, efetue bloqueio preventivo dos recursos, por até 72 (setenta e duas) horas, em casos de suspeita de fraude, mediante prévia e obrigatória notificação do usuário vítima e, comunicação imediata pela instituição ao usuário recebedor. 5- Veja que a Recorrente realizou um TED de R$ 1.000,00 (mil reais), em 9/1/2024 (id. 229337153) e no dia 11/1/2024, realizou um pix no valor de R$ 22.365,73 (vinte e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos). A comunicação à autoridade policial ocorreu apenas em 22/1/2024 (id. 229337152). De toda a dinâmica dos fatos, é possível vislumbrar, que a Consumidora agiu por vontade própria, fazendo uso de senha e aparelho de sua titularidade. Veja que a Recorrente poderia buscar auxílio em sua agência bancária, e não o fez. É cediço nacionalmente, que são corriqueiras tais modalidades de golpes, como o presente caso. Cediço também, que todas as transações, antes de sua concretização, oportunizam ao Consumidor que confira a quem está transacionando financeiramente, para que, em caso de dúvida, não finalize tal procedimento. O lapso temporal entre o TED realizado em 9/1/2024, com a posterior transação via pix em 11/1/2024, já traria dúvida à Consumidora, quanto a tratativa comercial, porém, deu continuidade. Infelizmente, a Recorrente foi vítima de golpe, onde não vislumbro, qualquer participação ou responsabilidade das instituições financeiras aqui demandas. 6- Afastada a responsabilidade objetiva das Instituições Recorridas, por culpa de terceiro/vítima, não há que se falar em responsabilidade civil indenizatória. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 8.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 9- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005363-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARIA GONCALINA DE FIGUEIREDO - CPF: 827.383.781-53 (RECORRENTE), ISABELLA MARIA KLUBER ALBUQUERQUE - CPF: 062.852.569-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024